Tribunal: TJSP
Processo: 1017671-82.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Policial Militar Temporário. Hipótese dos autos em que o autor foi admitido no Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Contratação que se deu nos termos do edital e das Leis Estadual no 11.064/2002 e Federal no 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Excelso Pretório. Pleito de recebimento de verbas trabalhistas e cômputo do

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - Policial Militar Temporário. Hipótese dos autos em que o autor foi admitido no Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Contratação que se deu nos termos do edital e das Leis Estadual no 11.064/2002 e Federal no 10.029/2000, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Excelso Pretório. Pleito de recebimento de verbas trabalhistas e cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários. Alegações para a procedência do pedido que se mostram superadas em razão do reconhecimento da constitucionalidade da contratação do autor para o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sentença de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017671-82.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante SAMUEL
ALVES FIDELES DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator. Prosseguindo no julgamento, nos
termos do art. 942, parágrafo 1o do CPC, com a participação dos Desembargadores
Afonso Faro Jr e Aroldo Viotti, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator
sorteado, que declara voto. Acórdão com o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JARBAS GOMES,
vencedor, RICARDO DIP (Presidente), vencido, RICARDO DIP (Presidente), OSCILD
DE LIMA JÚNIOR, AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.918/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1017671-82.2019.8.26.0477
Apelante: Samuel Alves Fideles dos Santos
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO ORDINÁRIA - Policial Militar Temporário. Hipótese
dos autos em que o autor foi admitido no Serviço Auxiliar
Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Contratação que se deu nos termos do edital e das Leis
Estadual no 11.064/2002 e Federal no 10.029/2000, cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo Excelso Pretório.
Pleito de recebimento de verbas trabalhistas e cômputo do
tempo de serviço para fins previdenciários. Alegações para a
procedência do pedido que se mostram superadas em razão do
reconhecimento da constitucionalidade da contratação do autor
para o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do
Estado de São Paulo. Sentença de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por SAMUEL ALVES
FIDELES DOS SANTOS em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, objetivando, em razão de sua contratação como
soldado temporário, o reconhecimento da contagem de tempo de
serviço para fins previdenciários e o pagamento de férias, acrescidas
do terço constitucional, 13o salário e adicional de insalubridade,
relativos aos períodos de labor como Soldado PM Temporário.
A r. sentença de fls. 60-63, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% do valor da causa.
Inconformado, apela o autor, pleiteando a
reforma do decisum a fim de que seja computado o tempo de serviço
para fins previdenciários (fls. 67-72).
O recurso, tempestivo, foi processado, sobrevindo
as contrarrazões (fls. 76-92).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Conforme se verifica dos autos, o autor atuou no
Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, no cargo de Solado PM Temporário, o período de
26.11.2018 até 1.9.2019, quando teve seu desligamento publicado no
Diário Oficial de 12.11.2019 (fl. 12).
A contratação ocorreu nos termos do edital, da
Lei Federal no 10.029/2000 e da Lei Estadual no 11.064/2002, para
prestação voluntária de serviços, com caráter temporário e podendo
ocorrer a demissão a qualquer tempo.
É certo que o Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade
no
175.199-0/0-00,
atual
9221852-31.2009.8.26.0000,
julgado
em
5.8.2009,
declarou
inconstitucionais as Lei Federal no 10.029/2000 e a Lei Estadual no
11.064/2002, as quais autorizavam a contratação de servidores
temporários para o quadro da Polícia Militar do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paulo; e a Turma Especial desta Egrégia Corte, quando do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0038758-92.2016.8.26.0000, firmou a tese de que "Aos Soldados PM
Temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002,
no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias
trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo
acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência
social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos
contratados".
No entanto, posteriormente à tese fixada pela
Egrégia Turma Especial desta Corte de Justiça, em 16.12.2018, o
Excelso Pretório, ao julgar a ADI no 4.173, reconheceu a
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000, nos seguintes
termos:
“FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL
10.029/2000.
COMPETÊNCIA
DA
UNIÃO
PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA
DE
SERVIÇOS
AUXILIARES
NAS
POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7o).
CONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE
IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
1. As regras de distribuição de competências legislativas
são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A
própria Constituição Federal de 1988, presumindo de
forma absoluta para algumas matérias a presença do
Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
priori, diversas competências para cada um dos entes
federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar
maior centralização de poder, principalmente na própria
União
(CF,
art.
22),
ora
permitir
uma
maior
descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios
(CF, arts. 24 e 30, I).
2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os
parâmetros de organização de serviços voluntários nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares,
possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da
competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF).
Precedentes.
3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima
de idade para a prestação de quaisquer serviços
voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros
Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e
menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art.
3o
da
Lei
Federal
10.029/2000,
por
ausência
de
razoabilidade.
4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados
terão direito ao recebimento de auxílio mensal de
natureza indenizatória “destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a que se
refere essa lei ” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo
empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim”, em decorrência da relação
jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal
10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos
vínculos jurídicos estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
julgada
parcialmente procedente”.
(ADI
n
o
4.173/DF,
Tribunal
Pleno,
rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j. em 16.12.2018).
Nesse
sentido,
com
a
devida
vênia
do
entendimento externado pelo eminente Desembargador Ricardo
Dip, não há como desconsiderar que após a r. decisão proferida pela
Colenda Turma Especial desta Seção de Direito Público, analisando
a Lei Federal no 10.029/2000, o Excelso Pretório julgou a Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 4.173/DF, reconhecendo a
constitucionalidade do referido diploma legal, sendo oportuno
ressaltar que ambos os julgamentos foram prolatados em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia erga
omnes e efeito vinculante.
Destarte, mantém-se a r. sentença que, com
fundamento na ADI no 4.173, julgou improcedente o pedido.
Por fim, desprovido o apelo, são devidos
honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do
Código de Processo Civil. Nesse passo, acrescem-se 2% ao
percentual fixado em primeira instância (10%), em favor da apelada.
A execução do julgado, contudo, obedecerá à
condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, daquele Código, em
razão da concessão da gratuidade processual ao apelante.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1017671-82.2019.8.26.0477
Procedência:
Praia Grande
Relator sorteado: Des. Ricardo Dip (Voto 56.337)
Apelante:
Samuel Alves Fideles dos Santos
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO:
1.
Adoto o relatório lançado aos autos pelo eminente
Des. JARBAS GOMES

2.
Noticiando trabalhar na condição de Soldado PM
Temporário no período de 26 de novembro de 2008 a 1
de setembro de 2009, objetiva o recorrente (i) o
pagamento de férias acrescidas do terço constitucional,
do 13o salário e adicional de insalubridade, (ii) e a
contagem do tempo de serviço para fins de futura
aposentadoria.
3.
A
r.
sentença
julgou
improcedente
a
ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrando os honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade
processual (e-págs. 60-3).
4.
A Lei bandeirante n. 11.064/2002 instituiu na
Polícia
Militar
de
São
Paulo
o
Serviço
Auxiliar
Voluntário, ressaltando que seus integrantes

PM
estarão sujeitos, no que couber, às
normas aplicáveis aos policiais militares (p.ún. do art.
1o).
A criação do Serviço Auxiliar Voluntário deu-se
com base na Lei federal n. 10.029, de 20 de outubro de
2000, esclarecendo o art. 3o da legislação paulista que
“O Serviço Auxiliar Voluntário, de natureza
profissionalizante, tem por finalidade a execução de atividades administrativas, de
saúde e de defesa civil.”
A prestação desses serviços tem prazo de um ano,
prorrogável
por
outro,
recebendo
os
Soldados
Temporários “auxílio mensal equivalente a dois salários
mínimos” (cf. inc.II do art. 8o), ressalvando o art. 11 da
mesma Lei, como já ficou indicado, que a participação no
programa
“não
gera
vínculo
empregatício,
nem
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim”.
5.
Ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade n.
9221852-31.2009, em 5 de agosto de 2009, o egrégio
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarou inconstitucional a Lei paulista n. 11.064/2002 e
a Lei federal n. 10.029/2000, por violação às normas de
ingresso no serviço público e aos direitos sociais
previstos no art. 7o da vigente Carta política nacional.
Decota-se do ven. acórdão relatado pelo eminente
Desembargador MATHIAS COLTRO:
“(...) a lei em questão criou uma nova forma de
admissão
no
serviço
público,
que
não
se
encontra em consonância com o previsto no
artigo
37,
I, II e IX, da Constituição da República, e, portanto, revela-se inconstitucional.
(...)
Além disso, e com vistas a contornar esta
dificuldade, a lei criou outra, qual seja a de
prever o pagamento de auxílio mensal, como
forma de indenização e, de indenização, como
visto, não se trata. A remuneração paga, de
outro lado, não observa nenhum dos requisitos,
nem critérios para a remuneração do restante
do pessoal.
(...)
Não é demais lembrar, como adverte Ingo
Wolfgang Sariet, que os chamados direitos
sociais
constituem
também
direitos
fundamentais, na ordem constitucional pátria e,
portanto, a eles deve ser assegurada a máxima
eficácia e efetividade.
Demais disso e repita-se, há nítida violação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norma inserta no artigo 37, IX, da Constituição
da República, autorizadora da contratação de
servidores por tempo determinado, a fim de
atender
à
necessidade
temporária
de
excepcional interesse público, na medida em
que a função exercida por policiais militares
não pode ser tida como temporária, mas, ao
contrário, é daquelas típicas e perenes do
Estado, sendo imprescindível a realização do
concurso público” (os destaques não são do
original)
Verifica-se que a previsão legal contrastante dos
direitos previstos no art. 7o da Cf-88 foi invalidada por
afronta à ordem constitucional.
6.
Em que pese a já ter votado (na condição de
revisor e terceiro juiz) em sentido contrário, persuadi-me
de que a extensão dos direitos dos policiais militares
efetivos aos Soldados PM Temporários, todavia, encontra
óbice na impossibilidade de mesclar regimes jurídicos ou
aplicá-los analogicamente sob a escusa de conferir
tratamento isonômico.
O autor ingressou na Polícia Militar paulista por
meio de processo seletivo, e não de concurso público,
vindo a ocupar função pública, e não cargo público, de
forma que não lhe é aplicável o regime estatutário.
Por
outro
lado,
o
demandante
não
celebrou
contrato de trabalho, sob o regime celetista, com a
Fazenda requerida, circunstância que afasta a incidência
das normas inscritas na Consolidação das Leis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trabalho.
A admissão do requerente no serviço público deu-
se com base na Lei n. 11.064/2002, sendo de haurir-se
dela o regime jurídico a observar-se. Calha que, como
visto, essa normativa já teve sua inconstitucionalidade
reconhecida pela Corte, mais não se podendo cogitar
aqui da aplicação de suas disposições.
7.
A lacuna jurídica existente, porém, não configura
permissivo para a extensão de outro regime jurídico,
pois ausentes os requisitos, na espécie, para enquadrar o
suplicante em alguma das regências jurídicas ditadas
pela normativa infraconstitucional paulista.
Assim, cabe-lhe reconhecer somente as garantias constitucionais conferidas a todos os trabalhadores.
Nesse sentido já decidiu esta 11a Câmara de
Direito Público, em julgado de relação do Desembargador
PIRES DE ARAÚJO do qual se extrai que segue:
“Já ficou ressaltado que o regime jurídico
estabelecido entra a autora e o Estado, o de
soldado temporário não pode ser confundido
com o de empregado público (regido pela CLT) e
muito menos o de servidor público efetivo
(regido por um estatuto).
Por esta razão, há direitos dos quais somente
são reservados ao servidor público estadual
exercente de cargo efetivo e vinculado a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estatuto próprio, eis que prestou concurso nos
moldes do artigo 37 da Constituição Federal. E
estes direitos não podem ser estendidos para o
caso da autora, como no caso destes autos, por
ter regime jurídico diverso dos efetivos. São os
exemplos
da
gratificação
por
atividade
de
polícia, adicional por local de exercício.
Agora,
direitos
previstos
no
artigo
7o
da
Constituição Federal, como 13o salário, férias +
1/3, adicional de insalubridade, devem ser
pagos à autora” (o destaque é do original: AC
0000854-08.2011).
No julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 0038758-92.2016, em 30 de junho
de 2017, pela egrégia Turma Especial de Direito Público
deste Tribunal de Justiça de São Paulo
para o
acórdão o eminente Des. VICENTE DE ABREU AMADEI,
fixou-se a seguinte tese:
"Aos Soldados PM Temporários contratados nos
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no
âmbito remuneratório, são devidos, além do salário
pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro
salário e as férias, com o respectivo acréscimo
do
terço
constitucional;
e,
para
fins
previdenciários, admite-se a averbação do tempo
de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados"
(o realce gráfico não é do original).
8.
De
fato
a
declaração
incidente
de
inconstitucionalidade da Lei paulista 11.064/2002 não
gerou efeitos pecuniários para o requerente, sendo
exatamente a falta do efeito erga omnes da decisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
egrégio Órgão Especial uma das razões a ensejar o
ajuizamento da presente demanda.
9.
O autor faz jus à percepção de valores correspondentes a férias

do
terço
e 13o salário, porque direitos inscritos
no art. 7o da Constituição federal de 1988.
todavia,
conforme
decidido
no
Incidente
de
Resolução de Demandas Repetitivas n. 0038758-92.2016,
não cabe o pagamento ao requerente do adicional de
insalubridade.
10.
Quanto à inscrição do tempo de serviço prestado
pelo autor, em sua condição de Soldado PM Temporário,
cabe reconhecer seu direito à averbação, no Regime
Geral de Previdência Social, por meio de contribuição
proporcional de ambas as partes contratantes, na linha do
entendimento firmado no IRDR 0038758-92.2016 .
Observa-se que, à época, o demandante não era
titular de cargo efetivo, de modo que não era segurado
do Regime Próprio da Previdência dos Militares do
Estado de São Paulo (vidē inc. II do art. 2o da Lei
complementar paulista n. 1.010, de 1o-6-2007), mas do
Regime Geral da Previdência Social.
Acrescenta-se que a contagem desse tempo para
fins
de
aposentadoria
estará
reportada
ao
regime
previdenciário que couber à altura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.
Averbe-se, por fim, que o STF, ao julgar a ADI
4.173, apreciando a Lei federal 10.029/2000 (20-10),
diploma que estabelece normas gerais para a prestação
voluntária de serviços administrativos e de serviços
auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias
Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, entendeu
que
(i)
lei federal pode disciplinar normas
gerais acerca da matéria,

(ii) há possibilidade de contratação sem
“vínculo empregatício” ou de “obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim”,
não se avistando ofensa aos incisos I, II e IX do
art. 37 da Constituição federal de 1988 e
(iii) há inconstitucionalidade da limitação
de idade prevista na referida lei.
Deste modo, o debate naquele julgado restringiu-
se apenas a estas alistadas matérias, não tendo sido
analisada com o alcance mais expandido tal aqui o
pretende a Fazenda paulista.
12.
Last but not least, há algo que se exige ainda
considerar.
Este Tribunal de Justiça proferiu duas decisões
com caráter vinculante versando exatamente a matéria
objeto destes autos:
(i)
ao
julgar
o
incidente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade 9221852-31.2009, em 5 de
agosto de 2009, o egrégio Órgão Especial de
nossa Corte declarou inconstitucional a Lei
paulista 11.064/2002 (de 8-3) e a Lei federal n.
10.029/2000 (de 20-10), por violação das normas
de ingresso no serviço público e aos direitos
sociais previstos no art. 7o do Código político
de 1988;
(ii)
a Turma Especial de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, no incidente de resolução
de demanda repetitiva 0038758-92.2016, julgado
em 20 de fevereiro de 2018, assentou a seguinte
tese:
“Aos
Soldados
PM
Temporários
contratados nos termos da Lei Estadual no
11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são
devidos, além do salário pelos dias trabalhados,
apenas o décimo terceiro salário e as férias,
com
o
respectivo
acréscimo
do
terço
constitucional; e, para fins previdenciários,
admite-se a averbação do tempo de serviço
prestado, no regime geral de previdência social,
mediante
contribuição
proporcional
do
contratante e dos contratados”.
Para já, o que se julgou na ADI 4.173 não afastou
a
compulsividade
da
observância
das
decisões
vinculantes prolatadas neste Tribunal de Justiça.
Ademais, ainda que se abstraia a referência à Lei
11.064 na referida tese assentada pela Turma Especial
de Direito Público, persevera seu comando vinculativo.
POSTO ISSO, em que pese ao merecido respeito
que se tributa à douta Maioria, meu voto dava provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao apelo interposto por Samuel Alves Fideles dos Santos
Santos para condenar a Fazenda Paulista ao pagamento
do décimo terceiro salário e das férias, bem como para
reconhecer o direito do autor à averbação, no regime
geral de previdência social, do tempo de serviço prestado
(autos de origem n. 1017671-82.2019 da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande).
É como votava, invertendo os ônus de sucumbência.
Des. RICARDO DIP relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JARBAS DE AGUIAR GOMES
C087483
7
16
Declarações de
Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
112FBD13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017671-82.2019.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.